Tribunal: TCU
Processo: 012.107/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe a multa, em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com recursos transferidos do Fundo Nacional de Saúde, no exercício de 2011 e 2012, pela ausência de documentação comprobatória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos embargos de declaração opostos pelo Sr. Marlem Riglison Silva Ferreira contra o Acórdão 13941/2019-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante, na pessoa de seu representante legal.